Tribunal: TJES
Processo: 5012881-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012881-22.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ARTEMIO SEIDLER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO FIXADA JUDICIALMENTE – AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DO VALOR DA PENSÃO – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA – LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO §2º, DO ART. 7º, DA LEI FEDERAL Nº. 12.016/09 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 4296 - RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso
sub examine
, o título executivo judicial
fixou pensão mensal em percentual sobre a remuneração d
a parte
, porém não estabeleceu índice de atualização do valor histórico,

o que levou à depreciação do valor da prestação ao longo dos anos.

2.
Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...)
a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.
(...)
Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora
. (STJ - EREsp: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/11/2015
)

3. Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em caso análogo, “
adotada como base de cálculo do pensionamento a remuneração auferida pela de cujus em razão do exercício do cargo público, não há que se falar, para as parcelas vincendas, no congelamento da verba ao valor histórico, razão pela qual incidirão sobre este os reajustes concedidos à respectiva categoria do funcionalismo público posteriormente ao óbito, sob pena de ensejar na perda do poder aquisitivo pela incidência da inflação
”.
(
TJES
;
Agravo de Instrumento
5009605-80.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Julgado em
30.11.2023
).

4. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº. 4296, declarou inconstitucional o
§2º, do art. 7º. da Lei Federal nº. 12.016/09
que
veda

a
concessão de liminares nas situações ali previstas, por violarem o princípio da inafastabilidade da jurisdição e o direito ao acesso à justiça, previstos na Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012881-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARTÊMIO SEIDLER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Agravado e determinou “
que o valor da pensão judicialmente fixada nos autos do processo n° 1136652-10.1998.8.08.0024 seja revisto, de modo que a renda utilizada como parâmetro para o arbitramento da pensão de 28% seja atualizada segundo os índices aplicados na correção dos vencimentos dos funcionários públicos estaduais, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença
”.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que “
não se encontram presentes todos os requisitos indispensáveis ao deferimento do pleito antecipatório, tendo em vista que inexiste perigo de dano ou resultado útil do processo na medida em que o Agravado vem recebendo sua pensão mensal vitalícia ao longo e décadas e somente agora ajuizou o presente feito, o que demonstra a absoluta inexistência de urgência”.
Aduz, ainda o Agravante que há vedação legal para a concessão, em desfavor da Fazenda Pública, de aumento da pensão mensal em decisão liminar.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 6996937), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso

É o Relatório.

Vitória, 29 de Abril de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012881-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ARTÊMIO SEIDLER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo Agravado e determinou “
que o valor da pensão judicialmente fixada nos autos do processo n° 1136652-10.1998.8.08.0024 seja revisto, de modo que a renda utilizada como parâmetro para o arbitramento da pensão de 28% seja atualizada segundo os índices aplicados na correção dos vencimentos dos funcionários públicos estaduais, tendo como termo inicial a data do trânsito em julgado da sentença
”.

Em suas razões recursais, o Agravante alega, em síntese, que “
não se encontram presentes todos os requisitos indispensáveis ao deferimento do pleito antecipatório, tendo em vista que inexiste perigo de dano ou resultado útil do processo na medida em que o Agravado vem recebendo sua pensão mensal vitalícia ao longo e décadas e somente agora ajuizou o presente feito, o que demonstra a absoluta inexistência de urgência”.
Aduz, ainda o Agravante que há vedação legal para a concessão, em desfavor da Fazenda Pública, de aumento da pensão mensal em decisão liminar.

O Agravado apresentou contrarrazões recursais (id 6996937), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os autos de origem versam sobre ação pelo procedimento comum por meio da qual o Agravado pretende a estipulação de índice de reajuste do valor da pensão mensal a si concedida em ação judicial ajuizada em desfavor do Estado do Espírito Santo, ora Agravado, haja vista a ausência de fixação expressa no título executivo judicial.

Depreende-se dos autos que, em ação ordinária ajuizada pelo Agravado, o Estado do Espírito Santo foi condenado, dentre outras obrigações, ao “
pagamento de pensão mensal, no percentual de 28% da renda do autor, desde a data do evento e até aquela em que ele viver
”. Conquanto a sentença tenha sido objeto de recurso e reexame necessário, não houve modificação neste capítulo da sentença, sobrevindo o trânsito em julgado nestes termos.

Narra o Agravado, na petição inicial da ação de origem, que “
em fase de liquidação ficou decidido nos autos dos Embargos à Execução tombado sob o nº 0017002- 87.2015.8.08.0024 que aquele percentual de 28% (vinte e oito por cento) do rendimento do Senhor Artemio Seidler, corresponderia a exatos R$ 418,02 (quatrocentos e dezoito reais, dois centavos) EM AGOSTO DE 1997”. Somente a título de esclarecimento, o valor de R$ 418,02 em agosto de 1997, era o equivalente a 3,4835 salários mínimos, que números atuais seria de aproximadamente R$ 4.560,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais)
”.

Por fim, acrescenta que “
Vinte e seis anos após, o incapaz e agora velho Senhor Artemio Seidler, continua recebendo o mesmo valor de pensão, ou seja, hoje os irrisórios R$ 418,02 (quatrocentos e dezoito reais, dois centavos), que representam menos de 1/3 do atual salário mínimo
”.

Pretende, assim, que a perda do seu poder aquisitivo pelo decurso do tempo seja corrigido judicialmente razão pela qual requereu, em sede liminar, seja fixado índice de reajuste do valor da pensão a si concedida, o que foi deferido pelo Juízo a quo pela decisão ora impugnada.

Após analisar detidamente os autos, penso deva ser mantida a decisão objurgada.

Prefacialmente, impende salientar a ausência de violação à coisa julgada sobre o índice de reajuste no caso sub examine.

Isto porque a sentença transitada em julgado fixou a pensão mensal em percentual sobre a remuneração do Agravado, porém não estabeleceu nenhum índice de atualização do valor histórico, inexistindo apreciação sobre a questão. Ante a ausência de manifestação expressa, o ponto não decidido não se submete aos efeitos da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Sobre o tema já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça neste sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO FORMULADO E NÃO APRECIADO.

1. O artigo 468 do Código de Processo Civil estabelece que a coisa julgada restringe-se aos limites das questões decididas.

2. Assim, a imutabilidade da autoridade da coisa julgada existirá se o juiz decidiu a lide nos limites em que foi proposta pelo autor. Sendo necessário, para que haja coisa julgada, que exista pedido e, sobre ele, decisão.

3. Por essa razão, a parte que não foi decidida - e que, portanto, caracteriza a existência de julgamento infra petita -, poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora.

4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ - EREsp: 1264894 PR 2011/0244020-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/09/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 18/11/2015 REVPRO vol. 254 p. 542)

Ademais, a Colenda Corte da Cidadania já decidiu que “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firme no sentido de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada em consequência dessa inclusão
”. (AgInt no REsp n. 2.073.159/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 18/12/2023.)

Diante deste contexto, é possível a adequação do índice de reajuste do valor da condenação, sem que se possa cogitar de violação à coisa julgada, como já se pronunciou este Egrégio Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. PENSIONAMENTO. ATUALIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. De acordo com o artigo 502, do CPC/15, “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, detendo força de lei nos limites da lide e das questões expressamente decididas, vide o prescrito no artigo 503, do CPC/15.

II. Frente a estas características, estabelece o artigo 508, do CPC/15, que, uma vez “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

III. Na hipótese, adotada como base de cálculo do pensionamento a remuneração auferida pela de cujus em razão do exercício do cargo público, não há que se falar, para as parcelas vincendas, no congelamento da verba ao valor histórico, razão pela qual incidirão sobre este os reajustes concedidos à respectiva categoria do funcionalismo público posteriormente ao óbito, sob pena de ensejar na perda do poder aquisitivo pela incidência da inflação.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES; Agravo de Instrumento 5009605-80.2023.8.08.0000, Relator: Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30.11.2023)

No caso
sub examine
, depreende-se dos autos o evidente prejuízo ao Agravado em decorrência da defasagem do valor do pensionamento mensal a si assegurado judicialmente, causada pela ausência de estabelecimento do índice de reajuste respectivo, restando caracterizada a plausibilidade do direito alegado.

De outro lado, o
periculum in mora
resta também caracterizado, haja vista que a prestação a que faz jus o Agravado possui natureza alimentar, estando vinculada, portanto, ao atendimento das necessidades cotidianas de subsistência do beneficiário.

Por fim, sustenta o Agravante a impossibilidade de concessão, em desfavor da Fazenda Pública, de tutela de urgência que lhe imponha a obrigação de pagamento de qualquer natureza, conforme previsão inserta no art. 1º da Lei Federal nº 9.494/1997 c/c art. 1º da Lei Federal nº 8.437/1992, que fazem referência à vedação expressa contida no §2º, do art. 7º. da Lei Federal nº. 12.016/09 (Lei do Mandado de Segurança), cujo teor dispõe:

“Art. 7º.

(...)

§ 2º Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza
”.

Não obstante a alegação suscitada, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade nº. 4296, reconheceu a inconstitucionalidade da referida restrição legal, oportunidade em que assentou o entendimento segundo o qual “
A cautelaridade do mandado de segurança é ínsita à proteção constitucional ao direito líquido e certo e encontra assento na própria Constituição Federal. Em vista disso, não será possível a edição de lei ou ato normativo que vede a concessão de medida liminar na via mandamental, sob pena de violação à garantia de pleno acesso à jurisdição e à própria defesa do direito líquido e certo protegida pela Constituição. Proibições legais que representam óbices absolutos ao poder geral de cautela. 5. Ação julgada parcialmente procedente, apenas para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 7º, §2º, e 22º, §2º, da Lei 12.016/2009, reconhecendo-se a constitucionalidade dos arts. 1º, § 2º; 7º, III; 23 e 25 dessa mesma lei"
. (ADI 4296, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-06-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 08-10-2021 PUBLIC 11-10-2021).

Considerando o referido contexto fático-jurídico, penso não merecer acolhida a pretensão recursal.

Diante do exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: PLENÁRIO VIRTUAL de 20/05/2024

Voto: Acompanho o voto da eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões